Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR. CASAMENTO. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o sócio, para fins de dissolução empresarial, declara o encerramento das atividades e operações da empresa e posteriormente permanece com a atividade, mediante recebimento de pagamento, assume pessoalmente os riscos do negócio celebrado. Trata-se de contrato entre pessoas naturais e não mais entre empresa e consumidor. Preliminar afastada.
2. Em face de rescisão contratual por inadimplemento substancial é cabível a indenização por perdas e danos, o que engloba os danos emergentes e lucros cessantes.
3. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade.
4. A ofensa a direitos da personalidade pode ocorrer entre pessoas desconhecidas e sem qualquer relação jurídica prévia. Também pode acontecer no âmbito de relação contratual e familiar. Em qualquer caso, para haver a compensação por dano moral, é necessário demonstrar em que medida a conduta violou algum direito da personalidade - integridade psíquica, honra, privacidade etc.
5. A dor ou afetação do estado anímico é, juridicamente, a própria ofensa ao direito à integridade psíquica - espécie de direito da personalidade. É variável de pessoa para pessoa. Episódios banais podem trazer grandes sofrimentos a algumas pessoas como, por exemplo, a espera de 15 minutos numa fila de banco ou o mau humor do servidor público no atendimento a alguém. Esta maior sensibilidade ou menor resiliência com as pequenas e inúmeras adversidades da vida não está protegida pelo direito.
6. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do "homem médio" é útil para analise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do CPC oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece(...)”.
7. O apelado vivenciava planejamento para um momento marcante de sua vida: o casamento. Como se percebe na experiência cotidiana, tal organização de evento demanda desgastes emocional, físico e financeiro, diante do número de detalhes a serem acertados e compromissos a serem cumpridos. Essa situação, por si só, gera ansiedade e expectativa por parte dos noivos.
8. No caso, o inadimplemento contratual gerou ao apelado grave violação a direito da personalidade (integridade psíquica). Houve evidente frustação ao ter que contratar novo decorador do casamento em menos de 50 dias da cerimônia. Não se trata de mero inadimplemento contratual ou mero dissabor cotidiano. As inúmeras mensagens e comunicações sem retorno, ao longo do tempo, certamente aumentaram a angústia suportada pelo recorrido e sua noiva, o que enseja maior reprovabilidade da conduta, diante da extensão do dano protraído no tempo.
9. É razoável fixar o valor de R$ 5.000,00, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta dos apelantes e a extensão dos danos suportados pelo apelado. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.